Tribunal: TJMT
Processo: 0006495-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006495-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NADEMIR ALVES CORREA - CPF: 109.549.101-68 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANO VERAO PEREIRA - CPF: 603.824.731-91 (APELANTE), KLEIBY CORREA E SILVA - CPF: 698.600.761-20 (APELANTE), ZILDA NEIVA DE SOUZA - CPF: 283.852.171-34 (APELANTE), CARLOS ARRUDA DE CARLI - CPF: 014.836.111-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO VERAO PEREIRA - CPF: 603.824.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEIBY CORREA E SILVA - CPF: 698.600.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA NEIVA DE SOUZA - CPF: 283.852.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CONHECIMENTO DOS FATOS POR PARTE DA APELANTE – DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL E GENITORA DO SERVIDOR – CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Importa em evidente enriquecimento ilícito e lesão ao erário o recebimento de remuneração por parte de servidor público sem a devida contraprestação laboral, a impor o dever de ressarcimento aos cofres públicos.

2. É
inconcebível que a apelante, na condição de diretora da escola, a quem incumbia a atribuição de zelar pela regular frequência dos servidores da instituição de ensino, tenha agido de boa-fé e destituída de qualquer desonestidade, ao permitir que seu próprio filho permanecesse recebendo remuneração sem a devida contraprestação laboral na escola.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Nademir Alves Correa
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário
no 0006495-03.2013.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelante, bem como o requerido Kleiby Correa e Silva, a ressarcir o erário no valor de R$ 1.951,66 (mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), de modo solidário, com incidência de juros moratórios e correção monetária, a partir da data de cada pagamento de remuneração mensal recebida indevidamente pelo requerido Kleiby Corrêa e Silva.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que na presente ação civil pública não há provas acerca da má-fé dos requeridos, sendo que a boa-fé da servidora pública é presumida, motivo pelo qual não está obrigada a restituir a quantia indevida à Administração Pública.

Além disso, enfatiza que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, requerendo a isenção dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 98,
caput
e §1o, inciso I, do CPC.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença vergastada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rechaçou integralmente a tese recursal, oportunidade na qual pugna pelo improvimento do recurso interposto, com a confirmação da sentença de primeiro grau (Id. 102646964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Edmilson da Costa Pereira
, opina pelo desprovimento do apelo (Id. 103834450).

Considerando as mudanças introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa pela novel Lei no 14.230/21, restou determinada a intimação das partes para manifestação, em estrita observância ao disposto nos artigos 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil (Id. 121624464).

O Ministério Público Estadual sustentou que as disposições trazidas pela novel Lei no 14.230/2021 devem ser afastadas, de modo a se aplicar a redação anterior da Lei no 8.429/92, em face da irretroatividade daquela (Id. 121750974).

A apelante, em contrapartida, defendeu a aplicação retroativa da lei mais benéfica (Id. 124598150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA:

A apelante
Nademir Alves Correa, nas suas razões recursais,
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições econômicas de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

É sabido que a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas físicas é cabível, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3o, do NCPC,
in verbis
:

“Art. 5o (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99 (...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Dessa forma, a presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por provas que evidenciem o contrário.

Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2o, Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

In casu
, a apelante afirma que o recolhimento das custas e demais despesas processuais prejudicará seu sustento e de sua família, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública. Logo entendo que assiste razão à apelante.

Com efeito, além de ser assistida pela Defensoria Pública, é notório que a apelante sofreu a sanção de ressarcimento integral do dano, acrescido de correção e juros, motivo pela qual
concluo que a recorrente comprovou a impossibilidade de suportar o pagamento das despesas e custas processuais sem prejuízo de sua manutenção, impondo-se o deferimento do benefício por ela postulado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "
o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2. Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). Destaquei.

Não se descuide, contudo, que, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, poderá ser revogada a assistência judiciária gratuita no decorrer do
processo se o beneficiário tiver alteração no contexto financeiro.

Feitas tais considerações, com fincas no art. 5°, inciso XXXV da CF/88,
defiro
o benefício da justiça gratuita.

VOTO – MÉRITO
:

Assim sendo, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Nademir Alves Correa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário
no 0006495-03.2013.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelante, bem como o requerido Kleiby Correa e Silva, a ressarcir o erário no valor de R$ 1.951,66 (mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), de modo solidário, com incidência de juros moratórios e correção monetária, a partir da data de cada pagamento de remuneração mensal recebida indevidamente pelo requerido Kleiby Corrêa e Silva.

Infere-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor de
Nademir Alves Corrêa Silva, Silvano Verão Pereira, Kleiby Corrêa e Silva e Zilda Neiva de Souza
, objetivando, apenas, o ressarcimento integral dos danos causados ao erário pelos requeridos, decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa, deixando de requerer a aplicação das demais sanções em razão do decurso do prazo prescricional.

Narra que a ação se encontra alicerçada no Inquérito Civil no 000369-002/2005, cujo escopo era apurar a ocorrência irregularidades na execução de verbas públicas, entre os anos de 2000 a 2004, destinadas à Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, fatos estes atribuídos a então diretora da unidade escolar à época, a apelante Nademir Alves Corrêa Silva.

Consta que, dentre as irregularidades apuradas, verificou-se a contratação e pagamento de salário ao servidor Kleiby Corrêa e Silva, filho da diretora da escola, sem a devida contraprestação laboral; o desvio de dinheiro de gratificação de dedicação exclusiva mediante ajuste de vontades entre os requeridos Nademir Alves Corrêa Silva, Silvano Verão Pereira e Zilda Neiva de Souza; além da ilicitude na aquisição de produtos para merenda escolar e materiais de consumo.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente
Ação Civil Pública
, o que faço para
CONDENAR
os requeridos
Nademir Alves Corrêa Silva
e
Kleiby Corrêa e Silva
a ressarcir o erário no valor de
R$ 1.951,66 (mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)
, de modo solidário, com incidência de juros moratórios e correção monetária que incidirão a partir da data de cada pagamento de remuneração mensal recebida pelo requerido Kleiby Corrêa e Silva, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Por outro lado, julgo
IMPROCEDENTES
os demais pedidos de ressarcimento referente aos requeridos
Silvano Verão Pereira, Nademir Alves Corrêa Silva e Zilda Neiva de Souza
relativos aos desvios da gratificação de dedicação exclusiva do cargo de secretária escolar e referentes às irregularidades na aquisição de mercadorias.

Condeno os requeridos
Nademir Alves Corrêa Silva
e
Kleiby Corrêa e Silva
ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar a condenação em relação aos honorários advocatícios, por serem incabíveis ao Ministério Público.”
(Id. 102646954 – pág. 23/24).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Nademir Alves Correa
, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de provas de sua má-fé, sendo a boa-fé presumida, conforme teses sintetizadas no relatório.

Desta feita, verifica-se que a controvérsia, no caso vertente, reside em averiguar se restou suficientemente demonstrada a prática dolosa do ato ímprobo imputado à apelante, que causou prejuízo ao ente público, a ensejar a obrigação imprescritível de ressarcimento ao erário.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) tem como papel principal o de coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum. A Lei no 8.429/1992 busca impedir ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Conforme é de conhecimento geral, com a entrada em vigor da Lei no 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei no 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, filio-me, a princípio, ao entendimento de que as normas que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.

Isso porque o §4o do artigo 1o da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, que, como subespécie do direito punitivo, é também, destinatário da retroatividade mais benéfica, como consequência lógica do artigo 5o, inciso XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Atualmente, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do
dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não bastando a voluntariedade do agente. Confira-se:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”
[Destaquei].

No caso dos autos, mesmo com o advento das modificações na Lei de Improbidade Administrativa, entendo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidenciam a prática, pela apelante, de ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito de outrem e causa prejuízo ao erário, impondo-se a manutenção da obrigação de ressarcir os danos causados.

Conforme outrora relatado, a tese da defesa posta no presente apelo se resume na alegada ausência de provas da má-fé da conduta da apelante, já que a boa fé é presumida. No entanto, a recorrente se limita a combater a imputação sem, contudo, trazer elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

Deveras, segundo noticiado pelo Ministério Público, o requerido Kleiby Corrêa e Silva, filho da demandada Nademir Alves Corrêa Silva, à época dos fatos, ocupava o cargo de apoio administrativo educacional na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, recebendo remuneração, sem efetivar a devida contraprestação do serviço, o que gerava enriquecimento ilícito e, por conseguinte, danos ao erário.

Numa análise dos documentos encartados aos autos, nota-se que, conforme Relação da Folha de Pagamento constante no Id. 102646950 – pág. 140 e seguintes, o requerido Kleiby Corrêa e Silva constatava na folha de pagamento da instituição de ensino, percebendo a remuneração de R$ 278,89 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Não obstante a isso, apesar do requerido Kleiby Corrêa e Silva afirmar que cumpria uma jornada de trabalho de 6 (seis) horas, no período matutino, não foi acostado aos autos quaisquer documentos que atestem o serviço prestado, inexistindo folha de frequência por ele assinada.

Inclusive, durante a audiência judicial, as
testemunhas Alba Angélica de Araújo, Suzeth Matos Dantas e Ozeny Dias Dantas, servidores, à época, da Escola Estadual Malik Didier Names Zahaf, afirmaram que nunca viram o requerido Kleiby Corrêa e Silva trabalhando na unidade escolar.

Sobre o ponto que ensejou a condenação dos requeridos, observa-se que o magistrado de piso bem aquilatou a questão, destacando a conduta ímproba da diretora da escola, nos seguintes termos, os quais merecem ser transcritos:

“Pois bem. Em relação a contratação irregular do requerido Kleiby Corrêa e Silva, é fato incontroverso nos autos que o demandado ocupou o cargo de apoio administrativo educacional, na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, recebendo a remuneração de R$ 278,89 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta nove centavos), conforme Relatório da Folha de Pagamento acostado à fl. 237.

Outrossim, consta nos autos lista de servidores lotados na unidade escolar no qual consta o requerido como servidor (fl. 797), além de haver comprovantes de pagamento do período de janeiro a julho de 2001 (fls. 938/942).

Muito embora o requerido tenha sustentado em sede de audiência que trabalhou na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahaf, cumprindo uma jornada de trabalho de 06 (seis) horas no período matutino, analisando os autos verifico que não há documentos nos autos que atestem o serviço prestado, seja por folha de ponto ou por qualquer outro meio de prova.

As testemunhas Alba Angélica de Araújo, Suzeth Matos Dantas e Ozeny Dias Dantas assentaram que nunca viram o requerido Kleiby Corrêa e Silva trabalhando na unidade escolar, fato que corrobora os fatos narrados na inicial.

Além disso, as testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que os demais parentes da requerida Nademir Alves Corrêa Silva que também trabalhavam na escola prestavam os serviços de modo efetivo, contudo apenas o requerido Kleiby Corrêa e Silva não realizava a prestação de serviço.

Nesse ponto registro que, apesar da testemunha Ednir Maria dos Santos assentar que trabalhava no período da tarde e que teria visto o demandado Kleiby Corrêa e Silva trabalhando em tal período, infere-se que o requerido afirmou na audiência que trabalhava no período matutino, fato que faz com que a afirmação da testemunha fique contrária à própria afirmação prestada pelo demandado.

Ademais, a testemunha Suzeth Matos Dantas afirmou em audiência que trabalhava no período matutino, mesmo período do demandado, no entanto não via o requerido Kleiby Corrêa e Silva trabalhando na unidade escolar.

Assim, resta evidenciado que o requerido Kleiby Corrêa e Silva, apesar de receber de modo regular a remuneração oriunda do cargo ocupado Escola Estadual Malik Didier Namer Zahaf, não efetuou o cumprimento da contraprestação laboral, na medida em que não há elementos nos autos que comprovem a prestação de serviço.

Deste modo, verifico que o demandado Kleiby Corrêa e Silva não desincumbiu de trazer aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos alegados na exordial, razão pela qual, à vista das fichas financeiras acostada aos autos (fls. 237), entendo que no período de janeiro a julho de 2001 recebeu salário de forma regular, sem, contudo, realizar a devida prestação de serviço público, fato que evidencia prática de atos de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, previsto no art. 9o, caput, da Lei de Improbidade Administrativa.

Do mesmo modo, verifico que a requerida Nademir Alves Corrêa Silva, na condição diretora da escola Escola Estadual Malik Didier Namer Zahaf, e mãe do requerido Kleiby Corrêa e Silva, proporcionou o enriquecimento ilícito desse, provocando prejuízo ao erário com a dissipação de recursos públicos sem a devida contraprestação laboral, o que também constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito de outrem e causa prejuízo ao erário, art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa.

Inobstante tal enquadramento típico, não há mais a possibilidade de se condenar os requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa e, consequentemente, de aplicação das diversas sanções elencadas no art. 12 da Lei 8.429/1992, em razão de ter-se operado o prazo prescricional de 05 anos previsto na mesma lei.

Contudo, ainda assim, plenamente possível que subsista aos requeridos a obrigação de ressarcimento ao erário, tanto que este é o único pedido contido na exordial em relação aos demandados, pois a reparação do prejuízo causado ao ente público, quando a conduta possui relação com ilícito tipicamente ímprobo, como na espécie em análise, prevalece a exceção da imprescritibilidade, admitida por força de mandamento constitucional contido no § 5° do art. 37 da Constituição Federal.

A questão restou pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 852.475/SP (TEMA 897), fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. (...)

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos Nademir Alves Corrêa Silva e Kleiby Corrêa e Silva e o dano ao erário decorrente do recebimento indevido de remuneração sem a devida contraprestação de serviço, liame este fartamente demonstrado por ocasião da valoração das provas, a restituição daquilo que foi retirado dos cofres públicos é medida que se impõe.

Aliás, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a reparação do dano não se trata propriamente de uma sanção, mas simplesmente uma consequência civil do prejuízo causado pelo agente ao patrimônio público [...]” (REsp 977093/RS; Relator: Min. Humberto Martins; Julgamento: 04/08/2009. DJe, 25/08/2009).

Portanto, se há ocorrência e comprovação de dano ao erário, é imperiosa a procedência da ação para o fim de obrigar os requeridos ao integral ressarcimento da quantia, possibilitando o retorno do status quo ante, isto é, afastar os efeitos nocivos da conduta lesiva praticada.”

Conforme bem detalhado na sentença recorrida, restou devidamente demonstrada a conduta da apelante
Nademir Alves Corrêa Silva que na condição diretora da escola Escola Estadual Malik Didier Namer Zahaf, e mãe do requerido Kleiby Corrêa e Silva, proporcionou o enriquecimento ilícito desse, provocando prejuízo ao erário com a dissipação de recursos públicos sem a devida contraprestação laboral, o que também constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito de outrem e causa prejuízo ao erário.

Quanto à alegada inexistência do elemento subjetivo e de má-fé na conduta da apelante, entendo que a citada tese não prospera, ao passo que, na presente hipótese, resta evidente a vontade livre e consciente da apelante de alcançar o resultado ilícito.

Com efeito, é inconcebível que a apelante, na condição de diretora da escola, a quem incumbia a atribuição de zelar pela regular frequência dos servidores da instituição de ensino, tenha agido de boa-fé e destituída de qualquer desonestidade, ao permitir que seu próprio filho permanecesse recebendo remuneração sem a devida contraprestação laboral na escola.

Aliás, não é demais ressaltar que o ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento sem causa, de modo que os requeridos devem quitar o débito com a Administração Pública. Admitir-se o contrário implicaria em chancelar o locupletamento do servidor, em detrimento dos cofres públicos.

Sobre o tema, confira-se o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE SERVIDOR PELO PRAZO DE SESSENTA DIAS, COM A CIÊNCIA E CONSCIÊNCIA DO SUPERIOR HIERÁRQUICO — RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO — DANO AO ERÁRIO — CONSTATAÇÃO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA E ATENTATÓRIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO — ATO ÍMPROBO — CONFIGURAÇÃO.
Constitui ato de improbidade administrativa ausentar-se, sem justificativa, do serviço, pelo prazo de sessenta dias, com a ciência e consciência do superior hierárquico, a quem competia adotar as providências para fazer cessar tal conduta. Por outro lado, o dano ao erário decorre do recebimento dos vencimentos sem a devida contraprestação do serviço
. Recurso não provido.”
(TJMT, N.U 0028644-90.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LESÃO AO ERÁRIO - RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO SEM QUE O SERVIDOR EXERCESSE SUAS ATIVIDADES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Não há que se falar em boa-fé do servidor que, estando afastado, mesmo que informalmente, para cursar faculdade em outra unidade da Federação, receba mensalmente os salários referentes ao cargo que ocupa em outro município, e queda-se silente
. 2 –
O recebimento de vencimentos, de forma indevida, e, portanto, ilegal, impõe ao servidor o ressarcimento integral e corrigido, aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito
.”
(TJMT, N.U 0000893-78.2010.8.11.0027, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIRETORA DE ESCOLA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA -
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SERVIDOR FANTASMA – LESÃO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Estando comprovado a prática de ato de improbidade, diante da contratação de servidor fantasma, impõe-se a aplicação das penas previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, ressarcimento integral do dano e perda da função pública, em homenagem ao caráter pedagógico da sentença condenatória.”
(TJMT, N.U 0000220-16.2010.8.11.0050, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 15/12/2014) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR FANTASMA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO
. RESPONSABILIZAÇÃO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO LABOR DO SEU SUBORDINADO. LESÃO AO ERÁRIO. SUBSUNÇÃO AO TIPO DO ARTIGO 10, XII, DA LEI No 8.429/92.
Por haver se omitido quanto ao dever de fiscalização das atividades laborais desempenhadas por servidor público comissionado colocado à sua disposição, possibilitando-lhe a percepção da remuneração mensal do cargo sem a efetiva prestação de serviços, o superior hierárquico remisso incorre na prática do ato de improbidade tipificado no artigo 10, XII, da Lei no 8.429/92
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, APELACAO 0269830-55.2014.8.09.0195, Rel. AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1a Câmara Cível, julgado em 11/07/2019, DJe de 11/07/2019) [Destaquei].

Sob essa perspectiva, ressalta-se que a pretensão de ressarcimento de danos resultantes de ato doloso de improbidade é imprescritível, à luz do disposto no artigo 37, §5o, da Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral:
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
(RE no 852.475/SP, Tema 897).

Ante o exposto, a vista das razões supra expendidas e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022